Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada insuficiente multa por litigância de má-fé fixada em 3% do valor da causa, na medida em que repreende adequadamente a conduta desidiosa do autor e não degenera em enriquecimento injustificado da parte adversa.
II. Apelação conhecida e desprovida.